Tribunal: STF
Processo: RE 1224178
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 
    “RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO ASSISTÊNCIA SAÚDE. RECIFE. SERVIDOR COM DUPLO VÍNCULO. CONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA.
    Não se pode confundir a saúde complementar própria dos seguros saúde e caixas de assistência com a previdência. O objeto de proteção é diverso. Enquanto a previdência constitui instrumento de proteção da pessoa para evento futuro e certo, decorrente da falta de capacidade de sustento pelo próprio trabalho, a proteção atingida pela saúde pública alcança evento futuro e incerto, próprio dos tratamentos das doenças e convalescência de fatos danosos (acidentes). O mesmo entendimento aplicável à saúde pública é estendido à saúde complementar. 
    Em sendo utilizado o critério do percentual único e apenas sobre um dos vínculos, o servidor com dois vínculos pagaria a valor proporcional inferior em comparação com o servidor que possui apenas um vínculo, sendo isso uma distorção” (pág. 87 do documento eletrônico 1).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação dos arts. 5°, I e 149, § 1°, da mesma Carta. 
    A pretensão recursal merece provimento.
    Bem examinados os autos, verifico que o acórdão recorrido não está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federa acerca da matéria, no sentido da impossibilidade da incidência da contribuição para o custeio de saúde alcançar o valor auferido sob os dois vínculos funcionais de servidor público. Com esse entendimento, cito os seguintes julgados:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA PARA O CUSTEIO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. CUMULAÇÃO DE CARGOS. INCIDÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 18.3.2011. 
    O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do que assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a contribuição compulsória para o custeio dos serviços de saúde deve incidir somente sobre um dos cargos exercidos pelo servidor. 
    As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 
    Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 737.963-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DA SAÚDE. COMPULSORIEDADE. SERVIDOR OCUPANTE DE DOIS CARGOS. IMPOSSIBILIDADE DA INCIDÊNCIA ALCANÇAR O VALOR AUFERIDO SOB OS DOIS VÍNCULOS. SOBRESTAMENTO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. DESNECESSIDADE. 
    A Primeira Turma desta Corte assentou que a incidência da contribuição para o custeio dos serviços de saúde, exercida a opção pelo servidor, deve incidir sobre apenas um dos cargos. 
    O princípio da solidariedade se presta a universalizar o âmbito de potenciais contribuintes, mitigando a referibilidade que é própria das contribuições. Não se presta o referido postulado a legitimar distorções na base de cálculo das contribuições, as quais, no intuito desmedido de arrecadar, acarretam o desvirtuamento da natureza retributiva que deve marcar os regimes de previdência. 
    A controvérsia relativa à restituição de indébito decorrente da declaração de inconstitucionalidade da cobrança compulsória tem natureza infraconstitucional e, portanto, não pode ensejar a abertura da via extraordinária. Dessa maneira, não se faz imprescindível o sobrestamento do presente feito até o trânsito em julgado do acórdão proferido na ADI 3.106/MG. 
    Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 672.673-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) – SERVIDOR PÚBLICO LOCAL – CONTRIBUIÇÃO DESTINADA, POR DIPLOMA LEGISLATIVO LOCAL, AO CUSTEIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA – ESPÉCIE TRIBUTÁRIA, DE EXIGIBILIDADE COMPULSÓRIA, QUE NÃO SE INCLUI NA ESFERA DE COMPETÊNCIA IMPOSITIVA DOS ESTADOS-MEMBROS E MUNICÍPIOS – CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE SUA INSTITUIÇÃO POR ESTADO-MEMBRO OU MUNICÍPIO – INCIDÊNCIA DE REFERIDA EXAÇÃO SOBRE A REMUNERAÇÃO DE DOIS CARGOS PÚBLICOS – IMPOSSIBILIDADE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO A PARTIR DA CITAÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (ARE 737.871-AgR/MG, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).
    Verifico, portanto, que o entendimento adotado no acórdão recorrido diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. 
    Isso posto, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe provimento. 
    Publique-se.
    Brasília, 27 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator